Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701888-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO PARAÍSO LTDA RECORRIDO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível - Rescisão de contratos de venda de combustíveis, licença de uso de marca e outras avenças, regidos pelo Código Civil - Cerceamento de defesa: não o configura o indeferimento de provas pericial contábil e oral desnecessárias - Validade dos contratos principais e coligados, em vigor há mais de 10 anos – Lesão: ausência dos pressupostos necessários ao seu reconhecimento – Injustificável revisão de cláusulas - Onerosidade excessiva não reconhecida: riscos previsíveis, inerentes à atividade econômica das empresas e investimentos mal sucedidos dos postos revendedores - Inadimplemento: a justificar a rescisão dos contratos, com o pagamento da multa pactuada e restituição dos valores recebidos a título de bonificação. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 7o e 373, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessária produção de prova pericial contábil para apurar o impacto da postura comercial predatória da parte recorrida e o consequente desequilíbrio contratual, bem como a oitiva dos representantes do comercial da VIBRA que estavam diretamente ligados aos fatos que culminaram no surgimento da lide. Ademais, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada VANUZA VIDAL SAMPAIO, OAB/RJ 2.472 (ID 45370710). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828, e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JR., OAB/PR 42.277 (ID 46499816 e ID 46499831). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 7o e 373, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido quanto ao salientado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente em nome da advogada VANUZA VIDAL SAMPAIO, OAB/RJ 2.472 (ID 45370710). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005